Tribunal: CARF
Processo: 10805.723686/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.723686/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.060 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
POLIEDRO CONTADORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DCOMP. SALDO NEGATIVO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Válida a recomposição da base de cálculo do imposto, em face das
antecipações confirmadas, se não comprovado o oferecimento à tributação das
receitas auferidas no período informadas nas DIRF pelas fontes pagadoras.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório pleiteado. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-
006.057, de 20 de setembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 10805.720334/2014-
03, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Iagaro Jung Martins, substituído pelo
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo administrativo fiscal do contribuinte POLIEDRO
CONTADORES LTDA., ora Recorrente, trata-se de declaração de compensação (DCOMP) não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.723686/2013-21
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.060 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723686/2013-21

homologada, cujo crédito refere-se a saldo negativo de IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA JURÍDICA (IRPJ), relativo ao Ano-calendário: 2011.
Conforme Despacho Decisório, o crédito não foi homologado, pois foi
identificada omissão de receitas de prestação de serviços, isto é, o contribuinte teria reduzido do
seu resultado contábil o valor de receita de terceiros duas vezes, tanto do faturamento, como da
receita financeira.
Além disso, o Recorrente teria deduzido a retenção de IRRF sobre aplicações
financeiras da receita financeira, bem como uma conta classificada como outras não explicada.
Logo, em função dessas inconsistências, o Recorrente não teria saldo negativo a
restituir e, sim, um valor devido de IRPJ pelas omissões.
Inconformado, o Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
alegando que as receitas apresentadas na DIPJ estavam líquidas, isto é, o faturamento estava
deduzido das receitas de terceiros e a receita financeira estava deduzida da despesa financeira.
Dessa forma, não haveria omissões de receitas.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP),
através do Acórdão n.o 14-105.503, julgou improcedente as argumentações do Recorrente,
conforme ementa a seguir reproduzida:
“IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DCOMP. SALDO NEGATIVO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Válida a recomposição da base de cálculo do imposto, em face das antecipações
confirmadas, se não comprovado o oferecimento à tributação das receitas auferidas no
período informadas nas DIRF pelas fontes pagadoras.
Segundo o Acórdão, em síntese, não adianta provar que a diferença se refere a
deduções de receitas de terceiros, escrituradas na contabilidade, pois a prova deve ser suficiente
a validar que essas receitas são dedutíveis da base de cálculo do imposto. Logo, a DRJ não
acatou a argumentação de que o valor da receita bruta estava deduzido das receitas de terceiros.
Já no tocante à dedução das despesas financeiras da receita financeira, a DRJ
afirma que o Recorrente não trouxe qualquer elemento a corroborar suas alegações.
O Recorrente, tomando conhecimento do Acórdão, protocolou Recurso
Voluntário, alegando os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade.
Este é o relatório.

Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.060 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723686/2013-21

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende às
demais formalidades legais de admissibilidade, previstas no Decreto n.o
70.235, de 06/03/1972, razões pelas quais dele se toma conhecimento.
A controvérsia apresentada é se existe a possibilidade de dedução das
receitas de terceiros, bem como da despesa financeira da base de cálculo
da CSLL.
Observa-se na DIPJ do Recorrente que a base de cálculo da CSLL foi
apurada através da metodologia do Lucro Real. Logo, em tese, existe a
possibilidade da dedução dos pagamentos a terceiros, assim como das
despesas financeiras.
Conforme o art. 2o da Lei n.o 7.689/1988, “a base de cálculo da
contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o
imposto de renda.”
Portanto, veja, a base de cálculo da CSLL é o resultado do exercício, isto
é, a diferença entre receitas e despesas.
Sendo assim, as despesas de “Receitas de Terceiros”, assim como as
“Despesas Financeiras”, que não tivessem sido pagas por mera
liberalidade, poderiam ser deduzidas da base de cálculo da CSLL.
Contudo, a “Receita de Terceiros” contabilizada pelo Recorrente não é
uma despesa e, sim, uma dedução da receita bruta do Recorrente. Alega a
Recorrente, que apenas faturou as receitas, mas que na verdade tratam-se
de receitas de outras pessoas jurídicas.
Segundo o Tema Repetitivo 313, do STJ, o qual discutiu “a possibilidade
de exclusão, da base de cálculo do PIS e da COFINS, dos valores que,
computados como receitas, tenham sido transferidos para outra pessoa
jurídica, nos termos do art. 3o, § 2o, inciso III, da Lei n.o 9.718/98", teve a
seguinte tese firmada:
“i) O artigo 3o, § 2o, III, da Lei n.o 9718/98 não teve eficácia jurídica, de modo
que integram o faturamento e também o conceito maior de receita bruta, base de
cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, os valores que, computados
como receita, tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica;”
Dessa forma, de acordo com o entendimento do STJ não existe a
possibilidade de excluir da Receita Bruta Tributável valores de receita de
terceiros.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.060 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723686/2013-21

Destaca-se que a Receita Bruta Tributável é a mesma para as apurações
do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS.
Logo, o que se pode excluir da base de cálculo da CSLL é a despesa com
pagamento a terceiros, ou seja, aqueles gastos que motivaram a geração
de receitas ou que contribuíram para geração de receitas.
Além disso, como ficou comprovado no Despacho Decisório n.o 52/2014
e no Acórdão n.o 14-105.498, a dedução das “Receitas de Terceiros”
ocorreu duas vezes, tanto na receita bruta, como na despesa financeira,
conforme se observa do “QUADRO II – DETALHAMENTO DOS
VALORES DA LINHA 23 DA FICHA 07A DA DIPJ 2011”.
Ademais, o Recorrente considerou como despesa financeira a retenção do
IRRF sobre receitas financeiras, reduzindo indevidamente o seu resultado
contábil.
Portanto, mesmo excluindo as “Receitas de Terceiros”, o que não
concordamos, da receita bruta o que se verifica é um resultado contábil
maior que o apresentado na DIPJ pela Recorrente, devido às glosas das
despesas: (i) duplicidade das “Receitas de Terceiros”; (ii) IRRF sobre
Receitas Financeiras e (iii) outras, veja:

Dessa forma, voto por NEGAR PROVIMENTO INTEGRAL ao recurso
voluntário da recorrente, não reconhecendo qualquer direito creditório
contra a Fazenda.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Receita Bruta
450.326,63
"Receita de Terceiros"
-163.834,96
Receita DIPJ
286.491,67
COFINS
-778,64
PIS
-166,70
Receita líquida
285.546,33
CPV
0,00
Lucro Bruto
285.546,33
Despesas Operacionais
-368.963,46
Outras Receitas Financeiras
340.318,41
Despesas Financeiras glosadas = 248.081,24

Poliedro Contadores S/C Ltda - 163.834,96

IRRF s/Receitas Financeiras - 75.863,52

Outros - 8.382,76

Lucro Operacional antes da CSLL
256.901,28
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.060 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.723686/2013-21

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 451
DF CARF MF
Original